Tribunal: TCU
Processo: 033.662/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Construtora Azambuja Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); considerando que a recorrente não foi formalmente admitida como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; considerando que a recorrente tampouco logrou demonstrar na sua peça recursal razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do referido regimento; considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem o não conhecimento do recurso ora sob exame (peças 32 e 33); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 144, 146, 277, 282 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Construtora Azambuja Ltda., em decorrência da ausência de legitimidade recursal; b) informar a recorrente acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.662/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Construtora Azambuja Ltda (02.781.246/0001-73). 1.2. Interessado: Construtora Azambuja Ltda (02.781.246/0001-73). 1.3. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Geovanna Beatriz Castro Silva Ribeiro (31932/OAB-DF), Anna Tereza Castro Silva Ribeiro (48149/OAB-DF) e Fernanda Gurgel Nogueira (29662/OAB-DF), representando Construtora Azambuja Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.